Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLATAFORMA DIGITAL. ROTULAGEM DE CONTEÚDO COMO “INFORMAÇÃO FALSA”. ATUAÇÃO DE AGÊNCIAS DE FACT-CHECKING. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA PLATAFORMA SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos exclusivamente em face do Facebook — determinando a retirada das marcações de “informação falsa”, a abstenção de sanções e restrições ao perfil do autor, a cessação de avisos rotulando-o como disseminador de desinformação e o pagamento de indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) — e julgou improcedentes os pedidos dirigidos às rés Agence France Presse e Observador On Time S.A., além de aclarar que a obrigação de não fazer contida no item "c" do dispositivo da sentença se restringe aos fatos que compõem a presente demanda, conforme o acolhimento parcial dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em destaque: (i) definir se as agências de checagem devem responder solidariamente pelos danos decorrentes da classificação do conteúdo como falso; (ii) estabelecer se o Facebook praticou ato ilícito ao aplicar restrições, avisos e limitações ao perfil do autor, bem como se o valor da indenização por dano moral deve ser modificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre usuário e fornecedores de serviços digitais configura relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto nos arts. 12 e 14 do CDC.
4. As agências de checagem limitam sua atuação à análise e classificação do conteúdo, sem impor restrições, bloqueios ou sanções, atuando no exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo ilícito.
5. O Facebook excede a mera classificação quando impõe limitações relevantes ao perfil, reduz alcance, impede impulsionamento, suprime o usuário de resultados de pesquisa e o rotula como “disseminador de informações falsas”.
6. A adoção de tais medidas sem aviso prévio ou possibilidade de defesa viola o art. 5o, LV, da Constituição Federal, aplicável às relações privadas.
7. As restrições impostas contrariam o art. 9o do Marco Civil da Internet (neutralidade de rede) e o art. 19 do mesmo diploma, que condiciona providências restritivas à prévia ordem judicial.
8. A atuação da plataforma configura ilícito civil, gerando abalo à imagem do usuário e dano moral indenizável.
9. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios do método bifásico e se mostra proporcional às circunstâncias do caso.
10. As razões recursais não afastam os fundamentos da sentença, impondo-se sua manutenção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A classificação de conteúdo por agências de checagem, quando desacompanhada de sanções, constitui exercício regular de direito e não gera responsabilidade civil.
2. A imposição de restrições relevantes por plataforma digital sem aviso prévio e contraditório viola garantias constitucionais e caracteriza ilícito civil.
3. A rotulagem acompanhada de limitações de alcance e advertências que afetem a reputação do usuário configura dano moral indenizável.
4. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado diante das circunstâncias e do método bifásico.